Tribunal: STJ
Processo: 0800227-65.2019.8.12.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696966 - MS (2024/0263273-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ
INTERES.
: EMANUEL RESENDE CACAO (MENOR)
INTERES.
: ALESSANDRA ASSIS DE RESENDE CACAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. RÉUS SOLIDÁRIOS. RATEIO PROPORCIONAL DA
VERBA HONORÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 87, §§ 1o e 2o, DO CPC.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo Interno apresentado pela Defensoria do Estado de
I. Caso em exame: 1.1.
Mato Grosso do Sul contra decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial
para não conhecer do Recurso Especial, em ação cominatória para fornecimento de
medicamento, envolvendo réus solidários e o rateio proporcional da verba
honorária, pelo óbice da Súmula 283/STF.
Saber se as razões de Agravo infirmam a decisão
II. Questão em discussão: 2.1.
agravada.
Os argumentos da agravada não infirmam a decisão
III. Razões de decidir: 3.1.
recorrida. O Tribunal
aplicou corretamente o art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC, que
a quo
prevê o rateio proporcional da verba honorária entre réus solidários, em julgado que
se harmoniza com a jurisprudência do STJ, a qual já assentou que a verba honorária
é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores
ou vencidos.
4.1. Agravo desprovido.
IV. Dispositivo:
STJ, AREsp 1.711.300, Rel. Min. Maria Isabel
Jurisprudência relevante citada:
Gallotti, DJe de
; STJ, EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl no
09/10/2020
37.445/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.
; STJ,
18/05/2021
AREsp n. 2.763.157, Ministro Gurgel de Faria, DJE de
.
23/12/2024

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA47779285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 8fd69569-e49c-4e67-9c5c-2b90cd679ea5

a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/05/2025
28/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47779285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/05/2025 12:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 8fd69569-e49c-4e67-9c5c-2b90cd679ea5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696966 - MS (2024/0263273-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ
INTERES.
: EMANUEL RESENDE CACAO (MENOR)
INTERES.
: ALESSANDRA ASSIS DE RESENDE CACAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. RÉUS SOLIDÁRIOS. RATEIO PROPORCIONAL DA
VERBA HONORÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 87, §§ 1o e 2o, DO CPC.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO.
Agravo Interno apresentado pela Defensoria do Estado de
I. Caso em exame: 1.1.
Mato Grosso do Sul contra decisão que conheceu do Agravo em Recurso Especial
para não conhecer do Recurso Especial, em ação cominatória para fornecimento de
medicamento, envolvendo réus solidários e o rateio proporcional da verba
honorária, pelo óbice da Súmula 283/STF.
Saber se as razões de Agravo infirmam a decisão
II. Questão em discussão: 2.1.
agravada.
Os argumentos da agravada não infirmam a decisão
III. Razões de decidir: 3.1.
recorrida. O Tribunal
aplicou corretamente o art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC, que
a quo
prevê o rateio proporcional da verba honorária entre réus solidários, em julgado que
se harmoniza com a jurisprudência do STJ, a qual já assentou que a verba honorária
é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores
ou vencidos.
4.1. Agravo desprovido.
IV. Dispositivo:
Documento eletrônico VDA47448010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:57
Código de Controle do Documento: d5cd9cda-1801-40f1-ab29-b5b6a5ae1c60

STJ, AREsp 1.711.300, Rel. Min. Maria Isabel
Jurisprudência relevante citada:
Gallotti, DJe de
; STJ, EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl no
09/10/2020
37.445/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.
; STJ,
18/05/2021
AREsp n. 2.763.157, Ministro Gurgel de Faria, DJE de
.
23/12/2024

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno apresentado pela Defensoria do Estado de Mato
Grosso do Sul contra a decisão que proferi às fls. 469/472, por meio da qual conheci do Agravo
em Recurso Especial para não conhecer do Recurso Especial, como posto na seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RÉUS
SOLIDÁRIOS. RATEIO PROPORCIONAL DA VERBA HONORÁRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 2o, DO CPC. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO
ATACADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões a Defensoria alega, na tentativa de afastar a Súmula 283/STF, que
não refutou o argumento que tive por suficiente à manutenção do acórdão da origem, qual seja, o
de que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos responderão
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários, inclusive se a distribuição não tiver sido
, porque tal análise
feita (art. 87, § 2o)
“era completamente desnecessária ao desenvolvimento da
No mais, reprisa seus argumentos defendendo que o Estado deveria ter sido
tese recursal”.
condenado em verba autônoma e não por rateio do valor já fixado para o Município, antes do
reconhecimento, pelo Tribunal
, de que o Estado também deve a sucumbência à
a quo
Defensoria.
Houve impugnação (fls. 489/494).
É o relatório.
VOTO
Sem razão a agravante.
Como já se anotara na decisão agravada, os fundamentos do Tribunal
estão
a quo
bem-postos e têm congruência com o pleito da Defensoria, como demonstram os seguintes
excertos que ora reprisamos:
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso da parte autora, patrocinada
pela Defensoria, para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento
de 50% dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, observando o
Tema n.o 1.002, do STF.

Documento eletrônico VDA47448010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:57
Código de Controle do Documento: d5cd9cda-1801-40f1-ab29-b5b6a5ae1c60

A Defensoria sustentou que o rateio dos honorários entre os réus foi
determinado sem que houvesse pedido nesse sentido, violando o princípio da
devolutividade do recurso de apelação.

Contudo, o fato de ter havido a divisão dos honorários entre os entes públicos
(Município e Estado) não extrapola os limites da lide, na medida em que
houve o atendimento do pedido feito na apelação da parte autora (condenação
do Estado ao pagamento dos honorários), aplicando-se a regra de distribuição
da sucumbência prevista no CPC:

"Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos
respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.
§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma
expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas
previstas no caput".

A aplicação do texto legal independe de requerimento das partes e, ainda que
nada fosse falado a respeito do rateio dos honorários, a divisão seria aplicada,
por força do § 2.o, do artigo 87 do CPC, segundo o qual:

"Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos
responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários".

Noutras palavras, o Tribunal
, ausente na sentença o rateio que se impunha
a quo
na condenação dos dois réus solidários, aplicou a previsão do § 2o, do art. 87, do CPC/2015, ao
mesmo tempo em que deu provimento ao pedido da recorrente de condenar em honorários,
também, o Estado de MS.
Além do mais, tal posicionamento da origem se harmoniza com a jurisprudência
deste STJ, no sentido de que a verba honorária é fixada em relação ao objeto discutido e não em
relação ao número de vencedores ou vencidos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PLURALIDADE
DE
VENCIDOS
E
DE
VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 87 DO
CPC.

1. Nos termos do art. 87 do CPC: a) havendo mais de um integrante no polo
ativo, o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente
entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio
desta, de forma solidária; b) o valor dos honorários será rateado pelos
integrantes do litisconsórcio vencedor. Em outras palavras, a regra do rateio na
distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores
quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto
Precedentes
discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos.
(AREsp n. 1.711.300, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
).
09/10/2020

Documento eletrônico VDA47448010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:57
Código de Controle do Documento: d5cd9cda-1801-40f1-ab29-b5b6a5ae1c60

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl no 37.445/DF, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
18/5/2021
25/5/2021
)

Por fim, no mesmo sentido do AREsp ora recorrido, para caso da mesma
Defensoria Pública de MS, representando outra parte, contra o mesmo Estado do MS, sobre a
mesma matéria, AREsp n. 2.763.157, Ministro Gurgel de Faria, DJE de
.
23/12/2024
Do exposto, não tendo sido infirmados os argumentos da decisão agravada,
permanece hígido o acórdão impugnado.
Nego provimento ao Agravo.

Documento eletrônico VDA47448010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2025 15:05:57
Código de Controle do Documento: d5cd9cda-1801-40f1-ab29-b5b6a5ae1c60

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.696.966 / MS
Número Registro: 2024/0263273-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002276520198120006
0800227652019812000650004
8002276520198120006
800227652019812000650004
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ
INTERES.
: EMANUEL RESENDE CACAO (MENOR)
INTERES.
: ALESSANDRA ASSIS DE RESENDE CACAO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO : KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ
Documento eletrônico VDA47751061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:58
Código de Controle do Documento: a3f2ca50-5475-4770-8e18-68aa2fa33564

INTERES.
: EMANUEL RESENDE CACAO (MENOR)
INTERES.
: ALESSANDRA ASSIS DE RESENDE CACAO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:58
Código de Controle do Documento: a3f2ca50-5475-4770-8e18-68aa2fa33564